Tribunal: TJMT
Processo: 1021715-09.2022.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021715-09.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Recurso de Apelação Cível. Ação Regressiva de Indenização. Responsabilidade Civil Objetiva. Danos a Equipamento Eletroeletrônico. Oscilação de Energia Elétrica. Nexo Causal Comprovado. Inversão do Ônus da Prova. Sentença Reformada.
Recurso Provido
.

I.
Caso em Exame

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por seguradora em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Regressiva de Indenização ajuizada em face de Concessionária de energia elétrica, visando ao ressarcimento do valor despendido a título de indenização securitária, em virtude de danos causados a equipamento eletroeletrônico de Segurada em razão de sobrecarga de energia elétrica.

II.
Questão em Discussão

2.

A questão em discussão restringe-se em verificar se há prova suficiente do nexo causal entre os danos suportados pela Segurada e a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

III.
Razões de Decidir

3.

A responsabilidade da Concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração do evento danoso e do nexo causal.

4.

A Seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos da segurada, adquire a mesma posição jurídica do consumidor final, sendo-lhe assegurada a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, conforme art. 786 do Código Civil e enunciado da Súmula 188 do STF.

5.

O sistema interno da Concessionária comprova a ocorrência de perturbação na rede elétrica na data e horário aproximados dos danos, constituindo prova contemporânea e idônea que corrobora o laudo técnico elaborado por empresa especializada, o qual atesta que os danos ao equipamento foram causados por sobrecarga de energia.

6.

Laudos periciais realizados por seguradoras e empresas especializadas possuem presunção de veracidade, especialmente quando confirmados por outros elementos probatórios, não podendo ser desconsiderados apenas por serem unilaterais.

7.

O conjunto probatório revela a existência do nexo causal entre a oscilação de energia e os danos ao equipamento da segurada, impondo-se o dever de ressarcimento pela Concessionária.

IV.
Dispositivo e Tese

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1.A comprovação do nexo causal por meio de sistema interno da Concessionária, aliado a laudo técnico elaborado por empresa especializada, é suficiente para caracterizar a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CC, art. 786.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; STJ, AgInt no REsp 2104255/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 19.08.2024, DJe 26.08.2024; TJMT, RAC 1007059-35.2022.8.11.0045, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025, DJE 27.01.2025; TJMT, RAC 1005031-94.2022.8.11.0045, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 19.11.2024, DJE 22.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1021715-09.2022.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Tokio Marine Seguradora S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Regressiva de Indenização movida em desfavor da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
e compeliu a Recorrente a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Em suas razões, a Recorrente sustenta, em síntese, que o nexo causal entre os danos sofridos pela Segurada e a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica é incontroverso, uma vez que o próprio registro apresentado pela Concessionária comprova a existência de perturbação na rede elétrica compatível com os fatos narrados e com os danos reclamados.

Afirma que o laudo técnico elaborado por empresa idônea e especializada comprova que os danos ao equipamento da Segurada foram causados por sobrecarga de energia, o que configura falha no fornecimento do serviço prestado pela Apelada.

Alega, ainda, que é impositiva a inversão do ônus da prova, e que cabe à Concessionária demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço.

Por fim, destaca que a responsabilidade da Apelada é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, de modo que é suficiente a prova do nexo causal entre o defeito na prestação do serviço e os prejuízos sofridos.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença recorrida e a procedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões apresentadas no ID. 257574161.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a empresa
Tokio Marine Seguradora S.A.
ajuizou Ação Regressiva de Indenização em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. alegando que firmou Contrato de Seguro (Apólice n.º 61901800001484379) com a empresa Centro Radiológico Santa Helena Ltda., pelo qual se obrigou a pagar indenização ou reembolsar na hipótese de sinistros.

Aduziu que, em 02/08/2021, a Segurada comunicou a sobrecarga de energia ocorrida na rede elétrica sustentada pela Requerida, que resultou na queima do circuito de Potência do Retificador/PFC do seu Nobreak.

Afirmou que, ao receber o aviso de sinistro, iniciou minuciosa investigação por meio de empresa especializada sobre os fatos e circunstâncias relatadas pela empresa Segurada, a qual, depois de examinar pormenorizadamente o equipamento e verificar a causa dos danos, elaborou e emitiu parecer técnico informando que ocorreu oscilação na corrente elétrica e que o prejuízo da Segurada Centro Radiológico Santa Helena Ltda. foi de R$
7.200,00 (sete mil e duzentos reais
).

Sustentou, ainda, que o valor da franquia estabelecido na apólice é de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), razão pela qual realizou o pagamento da indenização à Segurada no montante de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais), correspondente à diferença entre o valor apurado no processo de regulação e a quantia deduzida a título de franquia.

Requereu a condenação da Concessionária de Serviços Públicos ao pagamento da quantia acima mencionada, a fim de reembolsá-la pelos valores despendidos.

Na Contestação, a Energisa S.A. sustentou a inexistência de nexo causal entre os danos alegados e qualquer falha na prestação do serviço de energia elétrica. Aduziu que os laudos técnicos apresentados são unilaterais, não assinados por profissionais devidamente qualificados e não submetidos ao contraditório.

Forte nesses argumentos, requereu a improcedência total do pedido.

Posteriormente, a Concessionária apresentou tela do seu sistema interno (SICDE) em que se verifica que, de fato, ocorreu perturbação no sistema elétrico de potência no período mencionado pela Requerente; todavia, insistiu na tese de que não ocorreu falha na prestação do serviço.

A Juíza singular julgou improcedente o pedido inicial, pois firmou convicção de que “
não ficou demonstrando se tais oscilações de tensão/variação foram decorrentes de problemas internos (estabelecimento) ou externo (rede), não demonstrando o nexo de causalidade
.”

Inconformada, a Seguradora sustenta
que o nexo causal é incontroverso, uma vez que o próprio registro apresentado pela Concessionária de energia comprova a ocorrência de perturbação na rede elétrica, compatível com os fatos narrados e com os danos reclamados.

Afirma que o laudo técnico elaborado por empresa idônea e especializada comprova que os danos ao equipamento da segurada foram causados por sobrecarga de energia, o que configura falha no fornecimento de energia elétrica.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia na verificação da existência de nexo causal entre os danos suportados pela Segurada da Apelante e a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela Concessionária Apelada, pois é incontroverso que a Recorrente pagou a indenização securitária.

De plano, vale destacar que a sub-rogação da Seguradora nos direitos do Segurado - consoante disposto no artigo 786 do Código Civil e no Enunciado da Súmula 188, do STF - transfere à Seguradora a mesma posição jurídica do Segurado, qual seja: a de consumo.

O entendimento é pacífico. Para ilustrar transcrevo julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
ENERGIA ELÉTRICA. RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. AÇÃO REGRESSIVA. SUB-ROGAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA.
(...) 3.
Os autos tratam de ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por seguradora contra concessionária de energia elétrica, em razão do pagamento das indenizações aos segurados decorrentes de danos em equipamento elétricos e eletrônicos causados por descargas e oscilações elétricas.
4.
A Corte estadual decidiu em linha com o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, em ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora contra concessionária de serviço público de energia elétrica, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada, e a concessionária, ora agravante.
5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2104255 SP 2023/0351304-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2024). (sem destaques no original).

Na hipótese, a prova documental produzida pela própria
Energisa S.A.
revela a ocorrência de perturbação na rede elétrica na data e no horário dos fatos narrados (ID. 257573693), o que confere robustez às alegações da Apelante e corrobora o conteúdo do laudo técnico apresentado na inicial (ID. 257573669).

O entendimento adotado pela Juíza
a quo
, ao desconsiderar o laudo técnico por considerá-lo unilateral e inconclusivo, ignora que o registro de perturbação na rede elétrica pela própria Concessionária constitui elemento de prova contemporâneo e idôneo, capaz de corroborar as conclusões do documento técnico produzido pela Seguradora.

Além disso, deve-se ter em mente que os laudos confeccionados por Seguradoras não podem ser desconsiderados inicialmente, haja vista que sua elaboração decorre de rígido procedimento interno de regulação de sinistros, pois é de interesse da própria Seguradora a correta apuração dos fatos e a recusa de eventuais pagamentos indevidos.

Ressalta-se que o Técnico da empresa CS Indústria Eletrônica Ltda. (Alison Zukoski) que realizou a perícia no nobreak, modelo EXS11 de 3kva, concluiu que
“a Causa para uma queima desta proporção se deve a surtos de tensão superiores ao sistema de proteção do equipamento”.

Dessa forma, considerando que o Laudo não foi confeccionado pela própria Apelada, mas pela empresa CS Indústria Eletrônica Ltda., não se vislumbra qualquer justificativa apta a infirmar a veracidade ou a validade das provas apresentadas.

Nesse contexto, os elementos probatórios carreados aos autos, em especial o documento juntado pela própria Apelada atestando a ocorrência de perturbação na rede elétrica, somado ao laudo técnico, formam um conjunto harmônico e robusto apto a evidenciar o nexo causal entre o evento e os danos sofridos pela Segurada, de modo que se faz necessário reformar a sentença de primeiro grau.

Sobre a matéria, trago à colação jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal mato-grossense:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO.
AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. [...] 3.
O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva
(AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 05/03/2014). [...] (AgInt no AREsp n. 1.337.558/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 20/2/2019). (sem destaques no original)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO. [...] Tese de julgamento: “1.
As concessionárias de energia elétrica respondem objetivamente pelos danos causados a equipamentos eletroeletrônicos em decorrência de falhas na prestação do serviço. 2. A comprovação do nexo causal e do dano por laudo técnico não contestado é suficiente para fundamentar a condenação.”
[...] (TJMT. RAC. N.U 1007059-35.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025). (sem destaques no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA –– DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – LAUDO TÉCNICO SUFICIENTE A DEMONSTRAR O DANO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS RESSARCIDOS POR SEGURADORA – AÇÃO REGRESSIVA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBTER O RESSARCIMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS COMPROVADOS - SUB-ROGAÇÃO – SÚMULA 188 DO STF – DEVER DE RESSARCIR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Dispõe a Súmula nº 188 do STF que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”. Caracterizada a falha na rede de fornecimento de energia, em decorrência das oscilações da tensão na rede elétrica que ocasionaram a sobrecarga elétrica nos equipamentos resultando na queima, compete o ressarcimento a Seguradora.
(TJMT. RAC. N.U 1005031-94.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024). (sem destaque no original)

Por todo o exposto,
dou provimento ao Recurso,
reformo a sentença e julgo procedente o pedido inicial da Ação Regressiva; de conseguinte, condeno a Apelada ao pagamento de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais) e, tendo em vista que a obrigação está sendo imposta neste momento, depois da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, sobre o valor deverá incidir correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa referencial do SELIC, deduzido o índice do IPCA (art. 406, § 1º, CC).

Por fim, inverto o ônus sucumbencial e condeno a
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025